Tribunal: TJES
Processo: 5000640-27.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-27.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS MENGALI
RECORRIDO: TATIANA FARIAS DE PAULA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000640-27.2023.8.08.0061
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
MANOEL DOMINGOS MENGALI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO QUANDO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE AUTORIA DA INFRAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não merece provimento. A controvérsia devolvida à apreciação da Turma Recursal cinge-se à legalidade do lançamento de pontuação no prontuário de habilitação do recorrido, bem como à possibilidade de exclusão dos pontos e eventual remessa da pontuação à condutora indicada, nos termos definidos pela sentença recorrida.

2. Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente todos os temas submetidos à apreciação judicial, reconhecendo, com base nos elementos constantes do processo, a nulidade do lançamento da infração no prontuário do recorrido. Restou suficientemente demonstrado que o autor não era o condutor do veículo à época da infração, circunstância que afasta sua responsabilidade administrativa pelo cometimento da conduta infracional.

3. A decisão recorrida observou, de forma rigorosa, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade administrativa, ao determinar a exclusão dos pontos indevidamente registrados na Carteira Nacional de Habilitação do recorrido. Tal providência mostra-se plenamente compatível com o sistema jurídico aplicável às infrações de trânsito, que não admite a manutenção de penalidade administrativa dissociada da efetiva autoria da infração.

4. Igualmente correta a determinação de remessa da pontuação à CNH da condutora indicada, condicionada à viabilidade técnica e à observância dos meios administrativos próprios, com respeito ao contraditório. A sentença, nesse ponto, adotou solução equilibrada e juridicamente adequada, preservando tanto a regularidade do prontuário do recorrido quanto o devido processo administrativo em relação à terceira indicada como condutora.

5. Não se verifica, portanto, qualquer vício de legalidade ou de fundamentação capaz de ensejar a reforma da sentença. Ao contrário, o decisum encontra-se devidamente alinhado aos elementos probatórios produzidos nos autos e às balizas normativas que regem a matéria, razão pela qual deve ser mantido integralmente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)